Tribunal: STF
Processo: AI 176077
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-17
Data de publicação: 1995-11-17

Ementa:
AGRAVO  DE INSTRUMENTO  - TRÂNSITO  DE EXTRAORDINÁRIO -
REGENCIA.  A formação  do  instrumento faz-se  a  luz do  disposto no
artigo  544 do Código de Processo Civil, pouco importando a origem em
si  da  controversia.  O  preceito  rege  o  agravo  no  que  vise ao
processamento de extraordinário.